Tribunal: TJMT
Processo: 1004179-32.2018.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004179-32.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), GLEDSON NILTON EMILIANO - CPF: 629.683.191-91 (APELANTE), VINICIUS TORRACA DE MATOS BACCA - CPF: 034.693.381-16 (ADVOGADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADIMPLEMENTO DO CRÉDITO. CDA COM INCONSISTÊNCIAS FORMAIS. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. PROSSEGUIMENTO INDEVIDO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, desconstituindo decisão anterior que havia extinguido execução fiscal, e determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios.

2. O executado alegou que o débito tributário de IPTU referente ao exercício de 2014 e anos subsequentes foi integralmente quitado por meio de parcelamento administrativo com o Município, apresentando os respectivos comprovantes de pagamento.

3. Sustentou, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa apresentava vícios materiais, com incongruências temporais e falta de clareza quanto à origem do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento da execução fiscal com base em Certidão de Dívida Ativa que apresenta inconsistências e cuja exigibilidade foi afastada por meio de documentos que demonstram o pagamento integral do débito tributário cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A documentação anexada comprova o adimplemento do débito por meio de parcelamento firmado com o Município, abrangendo os valores indicados na CDA.

6. A sentença reformada não considerou os argumentos do executado, tampouco examinou adequadamente as provas juntadas, especialmente os comprovantes de pagamento e o termo de confissão de dívida.

7. As inconsistências formais e temporais da CDA, aliadas à contradição nas alegações fazendárias, enfraquecem sua presunção de certeza e liquidez, condição indispensável para a exigibilidade do título executivo fiscal.

8. A ausência de exigibilidade do título impõe a extinção da execução fiscal, sendo devidos honorários advocatícios conforme o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A execução fiscal deve ser extinta quando demonstrado o adimplemento integral do débito tributário por meio de parcelamento administrativo, desde que os comprovantes correspondam ao crédito indicado na Certidão de Dívida Ativa.
2. A existência de inconsistências formais e temporais na CDA compromete a certeza e liquidez do título, inviabilizando sua exigibilidade.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, caput, §§ 2o e 3o; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0010239-55.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, j. 03.09.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
GLEDSON NILTON EMILIANO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação execução fiscal
n
.

1004179-32.2018.8.11.0006 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
,

aco
lheu os embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, desconstituindo a sentença anterior e determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios no curso da execução fiscal, anteriormente extinta
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a Certidão de Dívida Ativa
n.o
16289/2018 apresenta vícios que comprometem sua liquidez, certeza e exigibilidade, pois não especifica de forma clara e coerente a origem da dívida executada.

Sustenta, ainda, que houve a quitação integral do débito tributário referente ao IPTU do exercício de 2014, conforme termo de parcelamento firmado com o próprio Município de Cáceres e respectivos comprovantes de pagamento.

Argumenta, também, que a alegação superveniente do Município quanto à origem da dívida (exercícios de 2001 a 2010) não encontra respaldo na própria CDA anexada aos autos.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 16289/2018 e, alternativamente, reconhecido o pagamento integral do débito tributário objeto da execução, com a consequente extinção do feito executivo.

O apelado, Município de Cáceres, apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso (Id. 193876013).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta por
GLEDSON NILTON EMILIANO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação execução fiscal n.

1004179-32.2018.8.11.0006
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
, acolheu os embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, desconstituindo a sentença anterior e determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios no curso da execução fiscal, anteriormente extinta
.

Na origem, o executado, ora apelante, alegou que o crédito perseguido —
crédito tributário de IPTU referente ao exercício de 2014 e anos subsequentes
— foi plenamente adimplido por meio de parcelamento administrativo firmado com o próprio Município, e que todos os comprovantes de pagamento foram regularmente apresentados nos autos.

Aduz, ainda, que há vícios materiais na CDA n.o 16289/2018, a qual não indica de forma clara e precisa a origem da dívida e apresenta incongruências temporais em relação aos exercícios tributários cobrados.

Pois bem.

Em sede de exceção de
pré
-executividade, o executado, ora apelante, apresentou nos autos o termo de confissão de dívida pactuado administrativamente com o Município, em que se comprometeu a quitar o débito em 24 parcelas, bem como os comprovantes de pagamento das 24 parcelas previstas no referido termo (vide Id. 142465859 e subsequentes).

Ato contínuo, foi prolatada sentença que reconheceu o adimplemento da dívida e determinou a extinção da execução fiscal.

No entanto, após apreciação dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, o juízo
a quo
reformou a decisão anterior, acolhendo a tese de que os pagamentos apresentados pelo executado
referiam-se
a débitos diversos daqueles constantes na CDA objeto da presente demanda.

Ocorre que, ao reformar a sentença originária, o juízo não enfrentou adequadamente os argumentos lançados pelo executado, tampouco os documentos probatórios que demonstram, com razoável clareza, que o parcelamento firmado contemplava o débito relativo ao exercício de 2014.

Ademais, o próprio Município apresentou, de forma superveniente e contraditória, alegações quanto à origem temporal do crédito tributário, afirmando que o débito seria relativo ao período de 2001 a 2010, informação que não consta da CDA anexada, o que compromete a sua validade formal.

Como cediço, é princípio elementar do devido processo legal que a exigibilidade de créditos públicos deve observar critérios mínimos de certeza, liquidez e clareza, sobretudo quando se trata de cobrança mediante execução fiscal, cujo título há de ser dotado de força executiva plena.

No presente caso, a CDA juntada aos autos (Id. 14756221) faz expressa referência ao exercício de 2014 e subsequentes, sendo incompatível com a alegação tardia do Município no sentido de que a dívida em questão corresponderia a períodos anteriores. Senão, vejamos:

Tal inconsistência enfraquece a presunção de liquidez e certeza do título, obstando sua exigibilidade nos moldes da Lei n.o 6.830/80.

Acresça-se a isso o fato de que os comprovantes de pagamento constantes dos autos correspondem às parcelas de um único parcelamento referente ao exercício indicado na própria CDA, evidenciando a boa-fé do executado e a ausência de débito exequível. Vejamos:

Logo, ante o pagamento integral pelo contribuinte, na esfera administrativa, não assiste razão a manutenção do presente executivo fiscal.

Com efeito, pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constitui imperativo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput

do
art. 85, do CPC.

Assim, impõe-se a condenação da parte vencida, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que a presente execução fiscal foi proposta com base em título cuja exigibilidade restou afastada nos autos, ante a inequívoca demonstração de quitação integral do débito antes do ajuizamento.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. A saber: N.U 0010239-55.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.9.2018, publicado no DJE 11.10.2018.

Consideradas tais circunstâncias, mostra-se legítima a condenação do Município apelado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme preceitua o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observando-se, ainda, a natureza do feito e o grau de zelo profissional demonstrado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer o pagamento integral do débito tributário objeto da Certidão de Dívida Ativa n.o 16289/2018, com a consequente extinção da execução fiscal.

Em atenção ao princípio da causalidade, condeno o Município de Cáceres (MT), parte ora apelada, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025